Tribunal: TJES
Processo: 0000029-93.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-93.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SANDRE TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantendo a pena definitiva de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à detração penal para fixação de regime aberto, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à nulidade da busca e apreensão por suposta generalidade do mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a análise da detração penal para modificação do regime inicial; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto ao não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão por deficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2.
O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da detração penal e consignou que a análise do tempo de prisão provisória para eventual repercussão no regime prisional compete ao Juízo da Execução.

3.
O julgado examinou de forma fundamentada o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e afastou a minorante com base em elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa, tais como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a existência de instrumentos de traficância, registros de comercialização e expressiva quantia em dinheiro.
4.
O acórdão esclareceu que não houve bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga, pois a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, utilizando-se os elementos do caso apenas para a análise da incidência da minorante.
5
.
A decisão embargada enfrentou a alegação de nulidade da busca e apreensão e concluiu pela validade da medida, por reconhecer fundamentação idônea na decisão judicial autorizadora, baseada em elementos investigativos prévios e com delimitação do objeto da diligência.
6.
A natureza permanente do crime de tráfico de drogas e a presença de indícios suficientes da prática delitiva reforçam a legalidade da medida de busca e apreensão.
7.
A pretensão recursal busca apenas o reexame de matérias já apreciadas e decididas, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
8.
A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620 e 3º; CPC, art. 1.025; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000029-93.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE SANDRE TAVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091, VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA - ES30274-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, opostos por
FELIPE SANDRE TAVARES
contra o v. acórdão Id. 19485159, de minha relatoria, que deu parcial provimento a apelação defensiva interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, para rever a dosimetria e redimensionar a pena-base para o mínimo legal, mantendo as penas definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

O acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão da apreensão, em sua residência, de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos típicos da traficância e valores em espécie, pleiteando a nulidade da busca e apreensão e a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há seis questões em discussão: (i) definir se o mandado de busca e apreensão padece de nulidade por fundamentação genérica; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) apreciar a viabilidade da aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta fundamentação idônea, ao indicar elementos investigativos prévios e delimitar o objeto da medida, inexistindo nulidade. 2. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas legitima a busca domiciliar quando presentes indícios suficientes de prática delitiva. 3. A utilização da natureza e quantidade da droga para majorar a pena-base e, simultaneamente, para afastar ou modular o tráfico privilegiado configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do STF. 4. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autônomas. 5. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 6. O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que demonstram dedicação do réu à atividade criminosa, como variedade e quantidade de drogas, apreensão de instrumentos de traficância, registros de comercialização e expressiva quantia em dinheiro. 7. A quantidade superior a 600 g de drogas de diferentes naturezas, associada a estrutura de comercialização, evidencia atuação estável no tráfico, afastando a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 8. Mantida a pena entre 04 e 08 anos, impõe-se o regime inicial semiaberto e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. A detração da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos da legislação de regência. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base para o mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 42 e 44, I; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”; STJ, Súmula 231; STF, Tema 712." (TJES. ApCrim 0000029-93.2025.8.08.0028, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 29/4/2026).

A defesa sustenta, em síntese, que o acórdão possui
omissões
e
contradições
, pleiteando que os julgadores se manifestem sobre
(1.)
a detração do tempo de prisão provisória com vistas à fixação do regime inicial aberto,
(2.)
o reconhecimento do direito à minorante do tráfico privilegiado, e
(3.)
a nulidade da busca e apreensão por mandado genérico (Id. 19775001).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o arts. 619 e 620 do CPP
1
, são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise,
não há reparo a ser feito.

A

defesa sustenta omissões e contradições quanto à detração penal, ao tráfico privilegiado e à nulidade da busca e apreensão. Todavia, o julgado embargado apreciou expressamente todas essas matérias.

Quanto à
detração
, o acórdão consignou que a análise do tempo de prisão provisória, para eventual repercussão no regime prisional, compete ao Juízo da Execução, especialmente porque a pena definitiva permaneceu em 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Assim, não há omissão, mas inconformismo defensivo com a solução adotada.

No que se refere ao
tráfico privilegiado
, o julgado afastou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com fundamento em elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa: significativa quantidade e variedade de drogas, instrumentos típicos da traficância, registros de comercialização e expressiva quantia em dinheiro.

Também foi expressamente observado que a natureza e quantidade da droga não foram utilizadas em
bis in idem
para majorar a pena-base e afastar a minorante, pois a basilar foi redimensionada ao mínimo legal.

Por fim, quanto à alegada
nulidade do mandado de busca e apreensão
, o acórdão afirmou que a decisão judicial autorizadora apresentou fundamentação suficiente, baseada em elementos investigativos prévios e com delimitação do objeto da medida, afastando a tese de mandado genérico.

Destacou mais, quanto ao ponto, a natureza permanente do tráfico de drogas e a existência de indícios suficientes da prática delitiva.

Não se verifica, portanto, omissão ou contradição entre os fundamentos do julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Na realidade, os embargos buscam rediscutir questões já decididas
- validade da busca, incidência da minorante, regime prisional e detração -,
finalidade
que é
incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19963030),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o 3º do CPP
3
.

É como voto.

1
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
§ 1
o

O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.
§ 2
o

Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao negar provimento aos embargos de declaração